Tribunal: TJPA
Processo: 0800329-02.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800329-02.2022.8.14.0144

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: EVANILDO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800329-02.2022.8.14.0144

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

APELADO: EVANILDO JOSE DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO - OAB PA14745-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DO RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO RMC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800329-02.2022.8.14.0144

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

APELADO: EVANILDO JOSE DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO - OAB PA14745-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S/A
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando inexistente o débito referente ao contrato de cartão de crédito, determinando o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados e condenando o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de Danos Morais, bem como em custas e honorários
.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 14415578), que
ao receber o extrato de seu benefício junto a uma das agências do INSS descobriu a existência de diversos empréstimos consignados em seu nome, entre eles, o contrato de n° 13907987 com o banco requerido no valor de R$ 1.285,00 (um mil, duzentos e oitenta e cinco reais), com descontos mensais de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos). Afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito, em dobro, dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de dez salários-mínimos.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 14415583) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, uma vez que a autora firmou contrato n° 52151577 de cartão de crédito com reserva de margem consignada junto ao Banco em 10/05/2018, e dele utilizou-se para realizar quatro saques, conforme comprovantes em anexo.

Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou o contrato em petição intermediária (ID n° 14415600).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 14415625) onde
o Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando inexistente o débito referente ao contrato de cartão de crédito objeto da ação, determinando o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados e condenando o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de Danos Morais, bem como em custas e honorários.

O Banco réu interpôs recurso de apelação (ID n° 14415628). Alegando, em resumo, que o contrato objeto da demanda é legitimo e fora devidamente assinado pelas partes, alega ainda que não existe falta de informação por parte do Banco, uma vez que o contrato deixa claro se tratar de uma proposta de adesão a um contrato de cartão de crédito consignado, além da parte autora de ter recebido e utilizado o valor disponibilizado em sua conta.

Aduz por fim que não há que se falar em inexistência da relação contratual, devolução dos valores descontados em dobro e nem mesmo indenização por danos morais.

Contrarrazões em petição de (ID n° 14415640) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente os pedidos autorais.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que não contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, não sendo devido, portanto, os descontos realizados pelo réu.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato firmado preenchido com os dados do autor e devidamente assinado (ID n°

14415600 - Pág. 1 a 6), além disso, o documento veio acompanhado por cópias dos documentos pessoais da parte (ID n° 14415600 - Pág. 7).

E em que pese a alegada extemporaneidade da juntada do contrato apontada pelo juízo de origem, uma vez que o Código de Processo Civil em seu art. 434, afirma que incumbe à parte ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Ressalto que referida regra não é absoluta, sendo possível a juntada posterior dos documentos em alguns casos, pois bem, há nos autos um evidente conflito entre dois princípios processuais, quais sejam: o de que a prova dever ser produzida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e do princípio geral do direito de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, devendo prevalecer este último, uma vez que manter a sentença seria premiar a deslealdade da parte autora. Lembro que cabe ao poder judiciário combater o enriquecimento sem causa.

A instituição financeira provou que houve efetivamente a relação negocial, tendo juntado o contrato devidamente assinado, além disso, no confronto entre a verdade presumida com a verdade real, deve prevalecer esta última, motivo pelo qual os documentos juntados extemporaneamente devem ser aceitos.

Verifico ainda, que os documentos exibidos no ID de n° 14415585, é possível constatar que a Instituição Financeira realizou quatro TEDs para a conta de titularidade do autor, posto que a conta presente nos comprovantes é a mesma que recebe seu benefício.

Além disso, nos extratos juntados pelo próprio autor na sua exordial é possível identificar o recebimento dos valores via TED. (ID n°

14415579)

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo o consumidor realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

Verifica-se ainda que a instituição financeira trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes onde consta expressamente a informação “PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, assim, não resta dúvida ao dispor que se trata de cartão de crédito consignado, na forma da modalidade efetivamente contratada, devendo permanecer as cláusulas vinculantes do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei nº 13.172/15, que alterou a Lei nº 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado –
Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação
– Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

Em verdade, não é aceitável que o autor, após se valer do serviço bancário disponibilizado, venha alegar, de forma muito conveniente e após o transcurso de quatro anos desde o início dos descontos, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando um suposto desconhecimento da negociação firmada.

Aliás, considerando os valores descontados desde o início da utilização do serviço, que correspondiam a montante considerável do benefício do autor, não se mostra aceitável que permanecesse inerte por tão longo período.

Destaco que o apelante traz aos autos extratos da sua conta que comprovam o recebimento dos valores em sua conta corrente e em nenhum momento se manifestou acerca da devolução dos valores que teoricamente foram depositados em sua conta indevidamente.

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença proferida pelo juízo de origem afim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, nos termos da fundamentação.

Em razão desta decisão, reformo a condenação acerca das custas e honorários advocatícios, devendo a parte autora/apelante arcar com 100% das custas e despesas processuais, bem como pagar a título de honorários advocatícios o percentual de 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

PARTE DISPOSITVA

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA AUTORA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023